Tribunal: TCU
Processo: 021.291/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9160/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.291/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Clarice Generoso de Mattos (XXX.207.098-XX); Cleonice Silva de Lima (XXX.905.034-XX); Euda Maria Barbosa de Lima (XXX.800.098-XX); Fatima Analia Rocha Modanheze (XXX.982.348-XX); Maria Ramilha de Miranda Gomes (XXX.408.989-XX); Maria Rita Vieira da Silva (XXX.021.277-XX); Rosana Rocha dos Santos (XXX.173.188-XX); Sebastiana de Fatima Ferreira (XXX.439.558-XX); Welinete de Fatima Souza Pimentel (XXX.393.744-XX); Wilma de Fatima Pimentel Paulino das Neves (XXX.093.804-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas /Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.